Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), por perda superveniente do interesse de agir, após afirmação pela parte autora da ocorrência de acordo extrajudicial, antes da citação da ré.
2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.
3. Acordo entabulado entre as partes antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, demonstra a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, já que o próprio requerido reconheceu ser devedor do débito que lhe é imputado, o que dispensa manifestação de mérito acerca da questão. Razão pela qual a ação deve ser extinta, em razão da falta superveniente do interesse de agir.
4. Apelação conhecida e não provida.